Tribunal: STF
Processo: Rcl 42993
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, confirmada em sede de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por suposta afronta à orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal externada no INQ 4.435. 
    Sustenta o reclamante que, nada obstante a ação penal deflagrada contra si alcance a prática dos delitos de corrupção ativa, lavagem de capitais e organização criminosa, emergem dos autos o suposto cometimento de atos ilícitos de natureza eleitoral, porquanto “seja qual for a negociata primária, o destino final da verba ilícita era Paulo Roberto Costa que de sua vez repassava à Partidos Políticos, direta ou indiretamente (via doações para campanhas eleitorais)” (e.Doc. 1, fl. 7). 
    Assevera sobressair, nessas hipóteses, a competência da Justiça Eleitoral, nos moldes do aludido entendimento firmado pela Suprema Corte, de modo que a condenação adveio de juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, operando-se, no sentir da defesa, a teoria do fruto da árvore envenenada (e.Doc. 1, fl. 10). 
    Defende a inaplicabilidade ao caso do Enunciado da Súmula 734 STF, ressaltando que a presente Reclamação não revela qualquer intento revisional, “mas sim equivalente a um mandado de segurança, para que o Reclamante seja processado e julgado pelo Juízo natural, a Justiça Eleitoral” (e.Doc. 1, fl. 10). 
    Ao lado desse aspecto, discorre, em sua peça inicial, que, “a coroar a tese arguida, emerge dos autos, em seu bojo, que a defesa do Reclamante tentou, sem sucesso, que fosse pelos Delatores/Corréus, declinado o nome dos Políticos beneficiados com a verba excedente. A recusa em fornecer tais nomes deu-se em função do sigilo das delações, o que obstou sensivelmente o direito de defesa do Reclamante, maculando, vez mais, sua ampla defesa” (e.Doc. 1, fl. 11). 
    Requer, por tais fundamentos: 
    “a) Seja recebida e conhecida a presente Reclamação; 
    b) Seja dado PROVIMENTO à Reclamação para declinar a Justiça Eleitoral como a competente para processar e julgar o Reclamante Marcio Andrade Bonilho, dando por ineficaz todo o procedimento ora hostilizado, com seus consectários legais, id est, a imediata soltura do Reclamante, diante do período que suporta o cárcere em cotejo com a pena que lhe foi aplicada; 
    c) Não sendo conhecida/reconhecida a Reclamação, seja ela ex officio a instrumentalidade das formas e/ou fungibilidade recursal, volvida a ordem de Habeas Corpus diante das máculas processuais, de ordem constitucional, dai a inexistência da supressão de instância, e seja também o agora paciente colocado em liberdade. 
    d) Requer a Vossa Excelência seja decretada URGÊNCIA/PREFERÊNCIA ao postulado, tendo em vista que o Reclamante é possuidor de comorbidades (cardiopatia, diabetes e é hipertenso), ainda Pai de filho menor de 12 anos de idade, dependente psicológica e financeiramente deste, que é inclusive objeto de manejo de HC junto ao Superior Tribunal de Justiça (HC nº 605.712/SP) e já se encontra sob o cárcere há mãos de 03 anos, teratologia a tocar de improvável justiça em seu favor”.
    Os autos desta Reclamação foram distribuídos a este Relator em 27.8.2020 por prevenção aos autos do HC 153.002. 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente